Tribunal: STF
Processo: HC 271036
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus no qual a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal é apontada como autoridade coatora.
A parte impetrante afirma que a Segunda Turma desta Corte rejeitou os embargos declaratórios opostos no ARE 1.559.361, Rel. Min. Luiz Fux, determinando: (i) a “certificação imediata do trânsito em julgado, sob o fundamento de suposto ‘abuso do direito de recorrer’ e ‘manifesto intuito protelatório”; e (ii) a “baixa imediata dos autos ao juízo de origem, antes do esgotamento das vias recursais legítimas”.
Alega que “o acórdão impugnado faz referência genérica a ‘abuso do direito de recorrer’ e a ‘manifesto intuito protelatório’, sem, contudo, indicar: (i) quais atos processuais específicos caracterizariam a conduta abusiva; (ii) em que medida teria havido reiteração artificial ou desvio de finalidade recursal; e (iii) qual o prejuízo processual efetivo e concreto causado pelo exercício dos recursos”. Argumenta que a “fundamentação meramente conclusiva viola o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que exige motivação suficiente para todo e qualquer ato decisório”.
Por fim, ressalta “que se encontra em curso, perante o Superior Tribunal de Justiça, o HC n.º 940.588/SP, com agravo regimental pendente de julgamento há mais de 1 ano”.
À vista do exposto, requer a concessão da ordem para “Declarar a nulidade da certificação antecipada do trânsito em julgado determinada no ARE 1.559.361/SP, restabelecendo-se o pleno curso processual”. Subsidiariamente, pleiteia “que seja assegurado o exame do HC n.º 940.588/SP pelo STJ”.

1. A via eleita não é adequada.
O ato apontado como coator não é sindicável por meio de habeas corpus, visto que  “não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno, contra ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte” (HC 86.548/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, maioria, DJe 19.12.2008). Na mesma linha, cito os seguintes precedentes da tradicional compreensão do Tribunal Pleno: 

“Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes.” (HC 118.459 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24.10.2013)

“Esta Corte firmou a orientação do não cabimento de habeas corpus contra ato de Ministro Relator ou contra decisão colegiada de Turma ou do Plenário do próprio Tribunal, independentemente de tal decisão haver sido proferida em sede de habeas corpus ou proferida em sede de recursos em geral (Súmula 606).” (HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25.04.2013)
 
Ainda a esse respeito, colaciono precedente de minha relatoria: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Agravo regimental desprovido.”  (HC 129.802/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 18.12.2016) 

Assim, em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração não merece conhecimento, sendo manifestamente incabível. 

2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus.  

Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente